Tribunal: TJMT
Processo: 1009090-77.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009090-77.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE AUGUSTO ZANATA - CPF: 029.566.961-65 (APELANTE), GEOVANNI BRUNO DE LIMA RIBEIRO - CPF: 035.125.991-09 (ADVOGADO), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte impetrante contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular decisão administrativa que indeferiu inscrição em processo seletivo da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), em razão da ausência de documentos exigidos pelo edital.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o indeferimento da inscrição em processo seletivo, por ausência de apresentação de documentos exigidos pelo edital, configura excesso de formalismo ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) determinar se a análise da alegação de falha sistêmica no envio da documentação exigiria dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

III. Razões de decidir
:

3. O edital possui força normativa e caráter vinculante, impondo observância tanto aos candidatos quanto à Administração Pública, de acordo com os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A não apresentação de documentos exigidos no edital acarreta a eliminação do candidato, conforme previsão expressa do edital do certame, inexistindo comprovação inequívoca de falha imputável à Administração.

5. O rito do mandado de segurança não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O edital de processo seletivo possui força vinculante, impondo-se a observância de suas regras tanto aos candidatos quanto à Administração Pública, sendo inviável, no âmbito do mandado de segurança, a análise de alegações que dependam de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021; TJMT, N.U 1015787-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 3.10.2024; TJMT, N.U 1009115-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 5.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRÉ AUGUSTO ZANATA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1009090-77.2024.8.11.0006 impetrado contra ato do
REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança em razão da necessidade de dilação probatória.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

O apelante alega que, “
muito embora a UNEMAT afirme que o recorrente/impetrante deixou de apresentar cópia digitalizada de documento oficial de Identidade (RG) frente e verso, e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) frente e verso, em um primeiro momento, registra-se que tais documentos foram apresentados por ocasião do recurso administrativo
”, configurando o indeferimento da inscrição como excesso de formalismo, bem como violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, conceder a segurança pleiteada na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 253974175, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 264093292 pelo não provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada, de forma incidental, nos autos n. 029221-91.2024.8.11.0000.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRÉ AUGUSTO ZANATA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1009090-77.2024.8.11.0006 impetrado contra ato do
REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança em razão da necessidade de dilação probatória.

Na origem, o apelante pleiteou a nulidade da decisão administrativa que indeferiu sua inscrição no processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), alegando que o indeferimento decorreu de falha no sistema da instituição responsável pela análise documental, especificamente quanto ao envio digitalizado dos documentos de identidade.

De início, imperioso ressaltar a força normativa do edital como lei interna do certame, cujo caráter vinculante impõe observância cogente tanto à Administração Pública quanto aos candidatos, em estrita consonância com os princípios basilares da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial desta e. Corte.

“
A inscrição no certame implicou aceitação tácita das condições e normas editalícias, sendo o edital a ‘lei do concurso’. O Judiciário, no exercício de controle de legalidade, não pode alterar regras previamente estabelecidas pelo edital sob pena de violação ao princípio da isonomia.
” (TJ-MT, N.U 1015787-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 3.10.2024, publicado no DJE 21.1.2025).

“
O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. Ao se inscrever e participar do certame, o candidato acaba por concordar e aquiescer com as regras previamente estabelecidas, não podendo de maneira abrupta e em afronta ao princípio da boa-fé, querer altera-las a posteriori
.” (TJ-MT, N.U 1009115-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.10.2023, publicado no DJE 31.10.2023).

O Edital n. 5/2024-UNEMAT/COVEST (Id. 253973742) estabelecia, de forma cristalina e inequívoca, como requisito
sine qua non
para a homologação da inscrição, a apresentação, em formato digital, do documento oficial de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), consoante subitem 4.4, inciso III, alíneas “a” e “b” do referido edital.

Em complemento, o subitem 6.3, alínea “c”, do instrumento convocatório estabelece, com clareza inequívoca, que a não apresentação da documentação exigida acarreta a eliminação do candidato do processo seletivo, sendo tal previsão decorrência lógica do princípio da vinculação ao edital e da necessidade de preservação da lisura do certame.

No caso, não obstante as alegações do apelante quanto à suposta ocorrência de falha sistêmica, inexiste nos autos acervo probatório contundente e irrefutável que evidencie a existência de erro técnico imputável à Administração Pública que tenha maculado, especificamente, sua participação no certame.

Noutra vertente, a apuração da alegada falha no sistema interno da apelada demandaria dilação probatória, procedimento incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, conforme acertadamente consignado pelo d. Juízo
a quo
:

“
Nesta senda, tomando como base as provas carreadas aos autos, não vislumbro, a liquidez e certeza do direito suscitado, de modo que, ante o não cabimento de dilação probatória à aferição do alegado pelo autor, imperioso a sua denegação
.” (Id. 253974168 – Pág. 4).

De fato, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJE 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, DJE 17.8.2021).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025